Tribunal: TJDFT
Processo: 0729685-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0729685-64.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO BESERRA BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão formulado pela recorrente (ID 20971053), uma vez que a questão tratada nessa ação já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Demais disso, conforme afirmado pela recorrente, a Lei Distrital no 6.523/2020 não dispõe sobre o pagamento do retroativo do reajuste, de forma que seu cumprimento, ou não, em nada altera as alegações, fundamentos e pedidos constantes na inicial. À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito